Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O DF E A NOVACAP. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos materiais sofridos pela passagem de veículo em buraco na pista. Recurso da NOVACAP visa à reforma da sentença de procedência do pedido.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A questão sobre a responsabilidade da NOVACAP pelos danos sofridos pelos usuários de via pública é de mérito, por envolver a afirmação das partes quanto a este ponto.3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). Os elementos de prova coligidos indicam que os danos decorreram de abertura na pista asfáltica (id 42286765), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente (Acórdão 1156251, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Ademais, não resta caracterizada a culpa exclusiva do autor na condução de seu veículo, tendo em vista a existência do buraco na pista.4 – Responsabilidade civil da Novacap. Titularidade da obrigação. A titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (Art. 37, § 6o. da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Neste sentido há precedentes do Tribunal (Acórdão n. 460226, Relator FLAVIO ROSTIROLA). O Distrito Federal e o DER têm, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira. Quanto ao ponto, reforma-se a sentença de origem para afastar o entendimento de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária à responsabilidade da Novacap, devendo ambos responderem solidariamente pelos danos causados ao autor. 5 – Danos materiais. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos de id 42286765, que demonstram danos no pneu, bem como na roda do veículo do autor (id 42286765). A nota fiscal de id 42286762, bem como o comprovante do cartão de crédito de id 42286766, comprovam que o autor gastou R$2.195,00 para reparar os danos ocasionados pelo buraco na pista. Tal valor se encontra em conformidade com os danos sofridos, uma vez tratar-se de veículo de alto padrão (mercedes-benz). Sentença reformada tão somente para reconhecer a obrigação solidária entre a Novacap e o Distrito Federal para ressarcir os danos ocasionados ao autor.6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

F